Tribunal: TJES
Processo: 0000990-65.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000990-65.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: M J ENGENHARIA LTDA

APELADO: HENRIQUES ADMINISTRACAO DE CREDITOS LTDA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DISTRATO POR ESCRITURA PÚBLICA. ALCANCE DA QUITAÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A ADITIVO CONTRATUAL NÃO ESPECIFICADO NO DISTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu embargos à execução e extinguiu o processo executivo, sob o fundamento de que escrituras públicas de distrato conferiram quitação mútua e plena, tornando inexigível a nota promissória vinculada à relação jurídica originária. A apelante sustenta que o distrato limitou-se a rescindir escrituras específicas de cessão de ativos, não alcançando obrigações pecuniárias estabelecidas em aditivo contratual que gerou o título exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir se a quitação contida em escrituras públicas de distrato possui o condão de extinguir a obrigação representada por nota promissória emitida em decorrência de aditivo contratual não mencionado nos instrumentos de distrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interpretação literal das cláusulas do distrato revela que a dissolução de direitos e obrigações restringe-se exclusivamente às escrituras públicas de cessão de ativos financeiros especificadas nos instrumentos, não havendo menção ao "Aditivo nº 2" ou à nota promissória exequenda.

4. A quitação deve ser interpretada em consonância com o termo de rescisão contratual que estabeleceu, como condição para o desfazimento do negócio, um pagamento futuro de R$ 250.000,00, representado pela cártula objeto da execução.

5. A boa-fé objetiva impõe que a quitação seja medida pela extensão do pagamento efetivamente adimplido, não alcançando crédito cujo vencimento é posterior à pactuação do distrato e que constitui condição para o adimplemento integral da rescisão.

6. O comportamento das partes corrobora a higidez do título, visto que os apelados não buscaram o retorno ao
status quo ante
quanto aos demais bens e valores envolvidos no aditivo, tampouco exigiram a restituição da nota promissória após a assinatura das escrituras de distrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 113; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
MJ ENGENHARIA LTDA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos dos embargos à execução opostos por
HENRIQUES ADMINISTRAÇÃO DE CRÉDITOS LTDA e ABELARDO DE LIMA FERREIRA
, extinguiu a ação de execução de título extrajudicial (processo nº 0001561-07.2017.8.08.0021), sob o fundamento de que a escritura pública de distrato operou quitação mútua, ampla e irrestrita, abrangendo o contrato original e todos os seus aditivos, o que tornou inexigível a nota promissória vinculada à referida relação jurídica.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando que:
(i)
a escritura pública de distrato possui objeto estritamente delimitado, visando rescindir apenas as cessões de ativos financeiros registradas em escritura, não alcançando as obrigações de ressarcimento pecuniário pactuadas no Aditivo n° 2;
(ii)
a sentença incorreu em erro de interpretação ao estender a quitação a obrigações não mencionadas expressamente no instrumento de distrato;
(iii)
a nota promissória exequenda é título autônomo e abstrato, representando obrigação líquida e certa que não foi objeto de resgate ou perdão, permanecendo hígida para fins executivos;
(iv)
houve violação ao princípio da boa-fé objetiva por parte dos apelados, que utilizaram interpretações dolosas das cláusulas de distrato para se absterem de quitar o valor da cártula por eles emitida.

Logo de início, forçoso registrar que o presente feito possui relação de prejudicialidade quanto às apelações em sede de ação de execução e de embargos à execução, autuados sob o n. 0000990-65.2019.8.08.0021 e n. 0001916-80.2018.8.08.0021, respectivamente.

Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pelas partes, entendo
merecer reforma a sentença submetida a esta instância revisora
.

O cerne da controvérsia reside em aferir se a quitação contida nas escrituras públicas de distrato (fls. 45/47 e 49/51), lavradas em 08/03/2016, possui o condão de extinguir a obrigação representada pela nota promissória exequenda (fl. 98), emitida em 01/02/2016, em decorrência do instrumento particular de rescisão denominado “Aditivo nº 2” (fls. 40/43).

Compulsando os autos, verifica-se que a r. sentença fundamentou-se na premissa de que as cláusulas 1ª a 4ª das referidas escrituras de distrato declarariam a rescisão ampla de todos os direitos e obrigações
do contrato inicial e seus aditivos
- incluindo o Aditivo nº 2, que deu origem à nota promissória exequenda -, conforme trecho da sentença recorrida (id. 13401133),
in litteris
:

Passo, assim, à análise da escritura pública de rescisão contratual celebrada em 08/03/2016, a fim de verificar se esta abrange não apenas o contrato inicial de cessão de ativos financeiros, firmado em 12/11/2015, mas também o segundo aditivo contratual, celebrado em 01/02/2016.

Da leitura da referida escritura, extrai-se que foram pactuadas cláusulas expressas e inequívocas, que:

Declaram a rescisão ampla e irrestrita de todos os direitos e obrigações decorrentes do contrato inicial e seus aditivos.

Conferem quitação mútua entre as partes, vedando qualquer tipo de pleito, judicial ou extrajudicial, relacionado aos contratos e aditivos rescindidos.

Tais cláusulas, em especial as cláusulas 1ª a 4ª, deixam evidente que o objetivo da rescisão foi encerrar completamente todas as obrigações pendentes, abrangendo tanto o contrato original quanto os aditivos subsequentes, incluindo o segundo aditivo.

Todavia, assiste razão à apelante ao apontar que tal
conclusão exarada na r. sentença decorre de uma interpretação equivocada das escrituras de distrato
, uma vez que as referidas cláusulas 1ª a 4ª de ambas as escrituras de distrato (fls. 45/47 e 49/51), na verdade, estão assim redigidas,
in verbis
:

“Cláusula 1ª. As partes resolvem, nesta data, em comum acordo, nas razões de suas faculdades, em
dissolver quaisquer direitos e obrigações
oriundas da escritura acima descrita
, de forma a não restar quaisquer resquícios de ônus financeiro ou obrigacional contidos na mesma
;

Cláusula 2ª. Todas as cláusulas e condições contidas restam-se desde já distratados.

Cláusula 3ª. Afirmam por esta e na forma de Direito, dando total e irrestrita quitação sobre todos os direitos e obrigações não havendo quaisquer pendências recíprocas;

Cláusula 4°. Assim, seja em qualquer tempo ou grau de desenvolvimento financeiro do DISTRATANTE e do DISTRATADO, firmando inclusive que, em função dos termos da presente, resta vedado pleitear judicial ou extrajudicialmente, quaisquer direitos ou pagamentos oriundos da referida escritura de distrato.”

Assim, a descrição literal das referidas cláusulas
restringe a dissolução de direitos e obrigações especificamente à “escritura acima descrita”
, qual seja, a “escritura pública de cessão de ativos financeiros, lavrada a fls. 166 a 168, do Livro 186, em 19/11/2015” (fls. 27/29) e a “escritura pública de cessão de ativos financeiros, lavrada a fls. 169 a 171, do Livro 186, em 19/11/2015” (fls. 31/33), de modo que
em nenhum momento o texto das escrituras de distrato faz menção à quitação do Aditivo nº 2
ou de quaisquer contratos particulares.

Nesse contexto, faz-se imperioso reproduzir o entendimento por mim já exarado na apelação n. 0001916-80.2018.8.08.0021, em sede de embargos à mesma execução, cujos contornos guardam identidade com a hipótese vertente, envolvendo o mesmo negócio jurídico e a mesma controvérsia acerca do alcance das escrituras de distrato frente à nota promissória objeto da mesma ação de execução,
in litteris
:

“Em que pese, de fato, referidas escrituras públicas promovam quitação de modo inespecífico, entendo que devam ser interpretadas em consonância ao termo de rescisão contratual de fls. 35/38, em que se estabelece, como “condições” para a rescisão, não apenas o pagamento efetivado contemporaneamente à celebração da rescisão, mas um pagamento
futuro
, no valor de R$ 250.000,00.

O próprio uso do tempo verbal do verbo “restituir” empregado no instrumento contratual de rescisão, ora no
passado perfeito
, ora no
futuro
, não deixa dúvidas disso, veja-se:

4 - CONDIÇÕES

4.1 A CEDENTE
restituiu
à CESSIONÁRIA integral propriedade, para deles dispor da forma que lhe convier, os apartamentos em construção que lhe foram entregues como parte do pagamento do contrato e aditivo n° 1 pactuados (...);

4.2. A CEDENTE
restituiu
à CESSIONÁRIA as 21 (vinte e uma) Duplicatas emitidas em seu desfavor, cujo aceite se deu na forma do ADITIVO N 1, renunciando expressamente aos créditos nelas estampados para nada mais requerer seja a que titulo for, desfazendo-se com esta restituição qualquer aval ou fiança oferecida pelo representante legal da CESSIONÁRIA.

4.2. A CEDENTE
restituiu
à CESSIONÁRIA o valor de R$ 130.000.00 (cento e trinta mil leais) pagos como parcela integrante do valor do sinal e princípio de pagamento e a CESSIONÁRIA o recebe para nada mais reclamar quanto a esta parcela do preço.

4.3. A CEDENTE
restituirá
à CESSIONÁRIA o valor de R$ 250.000.00 (duzentos e cinquenta mil reais), pagos como parcela integrante do valor do sinal e principio de pagamento no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da assinatura deste ANEXO Nº 2 DA RESCISÃO CONTRATUAL, valor este que
poderá ser pago em parcelas ou de uma única vez
(...)

A tal circunstância deve-se somar, ainda, o fato de que a rescisão do contrato deu ensejo à emissão de uma nota promissória - título que dá lastro à execução - que é,
por sua natureza
, uma
promessa
de pagamento, in casu, no prazo de 180 dias, conforme cláusula 4.3. acima reproduzida.

Assim, à luz da boa-fé objetiva (art. 113 do CC), a quitação concedida nas escrituras públicas deve ser compreendida e medida pela extensão do pagamento efetivamente adimplido, não tornando inexigível o crédito encartado na nota promissória, cujo pagamento é condição para o adimplemento integral do termo de rescisão contratual.

Destarte, não merece prevalecer a narrativa (veiculada nos embargos à execução) de que a quitação teria sido dada de forma geral, irrestrita e independentemente do adimplemento da nota promissória que, como visto, constitui parte do pagamento e cujo vencimento viria a ocorrer posteriormente à pactuação das escrituras públicas.”

Ademais, sob outro viés, o comportamento das partes após a assinatura do distrato corrobora a tese recursal, uma vez que, se as escrituras de distrato tivessem, de fato, rescindido igualmente o Aditivo nº 2 (fls. 40/43), as partes deveriam retornar ao
status quo ante
, o que obrigaria o exequente a também devolver ao executado os apartamentos, as duplicatas e os R$ 130.000,00 já recebidos por ocasião do distrato.

De modo que, o fato de os apelados jamais terem reivindicado a devolução de tais bens demonstra que, de certa forma, reconhecem a validade do Aditivo nº 2.

Em igual sentido, também causa espécie o fato de que a nota promissória permaneceu sob posse da exequente, soando improvável que os apelados celebrassem um distrato sem exigir a restituição do título que aparelha a execução, o que reforça a conclusão de que a quitação contida nas escrituras públicas de março de 2016 não abrangeu o Aditivo n° 2, que pactuou acerca da nota promissória.

Desta maneira, diante da incongruência interpretativa da sentença frente à literalidade dos documentos e à violação dos deveres anexos da boa-fé objetiva pelos executados, a reforma do julgado é medida que se impõe, a fim de que seja reconhecida a exigibilidade do título extrajudicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os embargos à execução e determinando o regular prosseguimento da ação de execução (autos nº 0001561-07.2017.8.08.0021), em consonância com o julgamento dos recursos de apelação n. 0001561-07.2017.8.08.0021 e n. 0001916-80.2018.8.08.0021.

Inverto o ônus da sucumbência e condeno os apelados ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)